Tribunal: TJBA
Processo: 8121515-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8121515-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: C B P DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO

EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação de busca e apreensão em garantia fiduciária, sob a alegação de omissão quanto à nulidade da citação, inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ e violação ao princípio da menor onerosidade. O embargante sustenta a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 e requer a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quanto à alegação de nulidade da citação, sanada pelo comparecimento espontâneo do embargante, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

A tese firmada no Tema 1132 do STJ foi devidamente considerada, tendo o acórdão consignado que a constituição em mora foi comprovada mediante o envio de notificação ao endereço constante do contrato, conforme autorização legal (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69).

O princípio da menor onerosidade não impede o credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem, especialmente em caso de descumprimento do acordo extrajudicial e pagamento intempestivo, como registrado no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considera-se inexistente a omissão quando o julgado enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.

O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade de citação, conforme entendimento consolidado do STJ.

A constituição em mora pode ser comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1132 do STJ.

O princípio da menor onerosidade não afasta o direito do credor fiduciário de ajuizar ação de busca e apreensão em caso de inadimplemento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8121515-42.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante
C B P DE OLIVEIRA
e como Embargado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.